Tribunal: TJDFT
Processo: 0001907-05.2004.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001907-05.2004.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: CELIA MARIA BARBOSA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração (ID: 28481827) interpostos por CÉLIA MARIA BARBOSA E OUTRO contra a decisão deste Relator, a qual está assim fundamentada: Ante a anuência de CÉLIA MARIA BARBOSA, ora exequente, quanto à impugnação do DF (ID: 26985665), determino o cancelamento das requisições de pequeno valor de ID: 21412415 e 20816993 (valor líquido da servidora e honorários contratuais, respectivamente). Lado outro, homologo a renúncia da exequente ao montante superior a 40SM, com vistas a viabilizar o recebimento de seus créditos via RPV. Finalmente, expeça-se nova RPV em favor de CÉLIA MARIA BARBOSA, segundo o valor total (montante líquido + honorários contratuais), considerada ainda a renúncia agora homologada. Com o cancelamento da RPV n. 20816933 (honorários contratuais), resta prejudicado o que fora decidido por este Relator no ID: 22812232. Com efeito, caberá ao patrono da exequente diligenciar no sentido de receber o crédito relativo aos honorários contratuais, não havendo falar em expedição de RPV autônoma, sob pena de fracionamento e de postergar ainda mais a presente controvérsia. I. (ID: 28481827) Argumenta a embargante haver erro de fato no decisum: "Ora, o erro de fato é evidente, eis que a expedição de requisitório autônomo quanto aos honorários contratuais não foi pedida pelo embargante, tendo sido requerido apenas o simples destaque da verba em foco no próprio requisitório, tratando-se de possibilidade expressamente prevista na Portaria GPR 368 de 22 de fevereiro de 2019 que 'regulamenta a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV no âmbito do segundo grau da justiça do Distrito Federal e dos Territórios' (...)". Mais: "Logo, sob qualquer enfoque, merece integração a decisão embargada para fins de correção do erro de fato indicado, sob pena de violação à retromencionada Portaria, cujo fundamento legal repousa no art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/94, o qual contempla tanto os precatórios, como as requisições de pequeno valor". Ao final, requereu a embargante: "(...) o conhecimento e o provimento dos embargos para corrigir o noticiado erro de fato, pugnando pela atribuição de feitos infringentes a este recurso para deferir o simples destaque dos honorários contratuais no percentual de 20% (vinte por cento) devidos à M de Oliveira Advogados &amp; Associados na requisição de pagamento da exequente CELIA MARIA BARBOSA, por ser medida de direito e justiça". Contrarrazões do DF no ID: 29653416. Passo a decidir. De plano, afirmo que não há qualquer vício a ser sanado no decisum embargado. Isso porque, em momento algum, foi negado o direito ao destaque dos honorários contratuais. Na realidade, ficou decidido que a RPV a ser expedida em favor da embargante, CÉLIA MARIA BARBOSA, deve ter como norte o valor total executado, ou seja, o montante líquido da servidora mais os honorários contratuais (20%). Em outros termos, não foi admitida a expedição de RPV autônoma em favor do escritório de advocacia quanto aos citados honorários contratuais. Nesse quadro, reitero que, quando houver o pagamento da RPV expedida em favor da embargante, deve o escritório de advocacia diligenciar no sentido de receber os seus honorários contratuais, no percentual de 20%. Ao fim, em virtude da pandemia do COVID-19, como os valores pagos pelo DF têm sido depositados na conta bancária do escritório de advocacia para posterior repasse ao servidor substituído, não terá aquele qualquer dificuldade em receber os seus honorários contratuais. Ante o exposto, nego seguimento aos declaratórios porque improcedentes. I. Brasília, 27 de outubro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador